Tribunal: TRF3
Processo: 5039012-18.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1149/1327)

5039012-18.2022.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039012-18.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRACEMA POLIZELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONCALVES - SP226575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO - SP70339-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da companheira do segurado falecido, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. O feito foi suspenso em razão do Tema 1124/STJ e devolvido para juízo de adequação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir diante do requerimento administrativo; (ii) a definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ, quando a prova determinante foi produzida em juízo.

III. Razões de decidir

3. O óbito do segurado, a qualidade de segurado e a condição de dependente da autora restaram comprovados por prova documental e oral, atendendo aos requisitos do art. 74 da Lei no 8.213/1991.

4. O comparecimento da autora à agência previdenciária e a existência de protocolo administrativo caracterizam a provocação da Administração, configurando o interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no RE no 631.240.

5. O Tema 1124/STJ estabelece que, quando o benefício é concedido judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo, os efeitos financeiros devem iniciar na data da citação da autarquia. No caso, a prova essencial à concessão foi produzida e valorada de forma plena apenas em juízo, impondo a adequação do termo inicial.

6. A correção monetária e os juros devem observar o entendimento do STF no RE no 870.947 até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se o interesse de agir quando comprovada a provocação da Administração Previdenciária por meio de requerimento administrativo.

2. Concedido o benefício com base em prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros fixa-se na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ. 3. A atualização dos atrasados observa o RE 870.947 até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 74; CPC, arts. 1.009 e 1.040, II; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240 (Tema 350); STF, RE no 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039012-18.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HOSANA APARECIDO CARNEIRO GONCALVES - SP226575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO - SP70339-N

APELADO: IRACEMA POLIZELLI

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pelo INSS, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

A parte autora propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu companheiro, foi julgado procedente. Inconformada a autarquia interpôs apelação sustentando perda do interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, alega que não apresentou documentos na via administrativa, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

Foi proferida decisão terminativa negando provimento à apelação do INSS, afastando a falta de interesse e mantendo a concessão do benefício.

Inconformada, a autarquia interpôs agravo de instrumento que foi negado provimento, por fim recurso especial pugnando pela aplicação do Tema 1.124, o feito foi remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1124/STJ.

A controvérsia recursal, portanto, não mais reside no reconhecimento do direito material, mas na fixação do marco inicial dos efeitos financeiros, considerando a existência — ou não — de prova suficiente submetida ao crivo administrativo.

Nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, a concessão da pensão por morte exige a comprovação de três requisitos: a) ocorrência do óbito; b) qualidade de segurado do instituidor; c) condição de dependente de quem postula o benefício.

No caso concreto, tais requisitos restaram devidamente comprovados: o óbito ocorreu em 25/05/2019, conforme certidão juntada aos autos, a qualidade de segurado do falecido é incontroversa, uma vez que era aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e a condição de dependente da autora foi demonstrada por prova documental (contrato de união estável firmado em 2008) e prova oral produzida em juízo, sendo certo que a dependência econômica, no caso de companheira, é presumida por lei (art. 16, I e §4o, da Lei no 8.213/91).

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à pensão por morte, inexistindo reparos quanto ao mérito da concessão do benefício.

A preliminar de ausência de interesse processual não prospera.

Conforme consta dos autos, houve agendamento eletrônico, comparecimento da autora à agência do INSS e protocolo administrativo identificado sob o no 2115566243, com indicação de situação “Cumprido”, circunstância suficiente para caracterizar a provocação da Administração, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240 (Tema 350).

Portanto, encontra-se configurado o interesse de agir, sendo legítima a via judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 1124), fixou tese vinculante no sentido de que: “Quando o benefício previdenciário é concedido judicialmente com base em prova que não foi submetida ao crivo administrativo, os efeitos financeiros devem ter início na data da citação da autarquia, e não na data do requerimento administrativo. ”

No caso concreto, embora tenha havido requerimento administrativo, a prova determinante da condição de dependente — especialmente a comprovação da união estável — foi produzida e valorada de forma plena apenas no curso do processo judicial, não havendo demonstração inequívoca de que o conjunto probatório essencial tenha sido integralmente submetido à análise administrativa.

Nessa hipótese, conforme a orientação vinculante do STJ, o direito material ao benefício subsiste, contudo, os efeitos financeiros não podem retroagir à data do requerimento administrativo, devendo ser fixados a partir da citação do INSS, momento em que se configura a mora da autarquia.

Impõe-se, portanto, a adequação do julgado aos critérios do Tema 1124 do C. STJ, com a manutenção da concessão do benefício, mas com ajuste do termo inicial dos efeitos financeiros.

Ante o exposto, em juízo de adequação ao Tema 1124 do STJ, mantenho a concessão do benefício de pensão por morte, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação do INSS.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo de interno oposto pelo INSS, nos termos acima consignados.

É o voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da companheira do segurado falecido, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. O feito foi suspenso em razão do Tema 1124/STJ e devolvido para juízo de adequação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração do interesse de agir diante do requerimento administrativo; (ii) a definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1124/STJ, quando a prova determinante foi produzida em juízo.

III. Razões de decidir

3. O óbito do segurado, a qualidade de segurado e a condição de dependente da autora restaram comprovados por prova documental e oral, atendendo aos requisitos do art. 74 da Lei no 8.213/1991.

4. O comparecimento da autora à agência previdenciária e a existência de protocolo administrativo caracterizam a provocação da Administração, configurando o interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no RE no 631.240.

5. O Tema 1124/STJ estabelece que, quando o benefício é concedido judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo, os efeitos financeiros devem iniciar na data da citação da autarquia. No caso, a prova essencial à concessão foi produzida e valorada de forma plena apenas em juízo, impondo a adequação do termo inicial.

6. A correção monetária e os juros devem observar o entendimento do STF no RE no 870.947 até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se o interesse de agir quando comprovada a provocação da Administração Previdenciária por meio de requerimento administrativo.

2. Concedido o benefício com base em prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros fixa-se na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ. 3. A atualização dos atrasados observa o RE 870.947 até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 74; CPC, arts. 1.009 e 1.040, II; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240 (Tema 350); STF, RE no 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, dar provimento ao agravo interno opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão